Tribunal: TJDFT
Processo: 0714420-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Processo : 0714420-68.2022.8.07.0020 DESPACHO Cuida-se de ação indenizatória. Em análise ao id. 48567784. O genitor do apelante comparece aos autos almejando intervenção na qualidade de assistente do réu-apelado. Nos termos do art. 120 do CPC, às partes para manifestação de direito acerca da petição e documentos apresentados, no prazo de 15 dias. Após, tendo em vista a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Por fim, tornem à conclusão. Brasília – DF, 24 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator